Tribunal: TJDFT
Processo: 0720758-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. AVALIAÇÃO DE QUADROS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de obras de arte, sob o fundamento de que o valor atribuído aos quadros foi devidamente justificado por laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça. Os agravantes alegam que os quadros foram superavaliados; que o avaliador não possui qualificação técnica; que o valor real seria de R$ 20.000,00 por obra; e que, diante da suposta insignificância dos bens frente ao valor da dívida, a penhora deveria ser desconstituída. Pleiteiam, liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a homologação da avaliação pelo valor pretendido ou a realização de nova avaliação, além da desconstituição da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a avaliação das obras de arte realizada por oficial de justiça deve ser desconstituída por suposto superfaturamento; (ii) estabelecer se a penhora dos bens deve ser afastada em razão de desproporção entre o valor dos bens e o montante da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão do executado de ver reduzido o valor da avaliação é contraditória, pois resultaria na diminuição da quantia passível de abatimento do débito, em prejuízo do próprio executado, caso os bens sejam alienados.
4. A avaliação realizada por oficial de justiça apresenta fundamentação suficiente e foi aceita pelo juízo como apta à formação do convencimento, não havendo prova técnica idônea produzida pelos agravantes que a infirme.
5. Precedente da Turma Cível estabelece que impugnações genéricas ou baseadas em meras alegações sem respaldo técnico não são suficientes para desconstituir laudo de avaliação judicial.
6. A penhora não se mostra desproporcional, mesmo que se admitisse o valor apontado pelos agravantes, pois os bens corresponderiam a cerca de 10% da dívida, o que não configura valor ínfimo e não enseja afastamento da constrição.
7. Precedente do tribunal reconhece que a penhora de bem de valor inferior ao da dívida é admissível, salvo quando inviabilize a efetiva satisfação do crédito ou cause prejuízo injustificado ao executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A avaliação de bens realizada por oficial de justiça pode ser validamente acolhida quando apresenta dados suficientes à formação do convencimento judicial e não é infirmada por prova técnica idônea.
2. A penhora de bens cujo valor representa parcela relevante da dívida não configura desproporcionalidade apta a justificar sua desconstituição.
3. A impugnação à avaliação judicial deve ser objetiva e específica, não se admitindo alegações genéricas ou baseadas apenas em pesquisa informal de mercado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 832, 833 e 836, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1239372, 0007771-41.2016.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18/3/2020, pub. 3/4/2020; TJDFT, Acórdão 1916162, 0749139-05.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 29/08/2024, pub. 17/10/2024.